Tribunal: TJES
Processo: 5009034-03.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009034-03.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES LIMA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL. INVIABILIDADE DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento, que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inexequibilidade do plano de pagamento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a instauração da fase judicial do processo por superendividamento, especialmente diante da viabilidade do plano de pagamento apresentado pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna diretamente o fundamento central da sentença, consistente na impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da inexequibilidade do plano de pagamento.

4. O procedimento de repactuação por superendividamento exige a apresentação de proposta de pagamento no prazo máximo de cinco anos, com preservação das garantias e das formas de pagamento originalmente pactuadas.

5. O plano apresentado é inexequível, pois a proposta apresentada conduziria à quitação em cerca de 239 meses, em afronta ao limite legal de 60 meses.

6. A frustração da fase conciliatória, somada à impossibilidade manifesta de imposição de plano judicial compulsório dentro do prazo legal, afasta a instauração da fase judicial do processo de superendividamento.

7. O recorrente não demonstra concretamente a abusividade das cláusulas contratuais que pretende revisar, limitando-se a alegações genéricas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, sem impugnação específica dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões de apelação enfrentam diretamente o fundamento central da sentença recorrida. 2. A instauração da fase judicial do processo por superendividamento exige plano de pagamento exequível no prazo máximo de cinco anos, nos termos da legislação consumerista. 3. A apresentação de proposta que ultrapassa o limite legal de sessenta meses inviabiliza o processamento judicial da repactuação de dívidas. 4. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de impugnação específica das cláusulas, não autorizam revisão judicial dos contratos no âmbito do superendividamento. 5. A Lei n. 14.181/2021 constitui mecanismo de superação da crise financeira do consumidor, e não instrumento para perdão indiscriminado ou prorrogação indefinida de dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 54-A, § 1º; CDC, arts. 104-A e 104-B; CDC, art. 104-B, § 4º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RN, Apelação Cível nº 0821055-71.2023.8.20.5001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, Terceira Câmara Cível, j. 02.05.2024, pub. 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Manoel Rodrigues Lima Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A e outros, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 17836448, o apelante sustenta, em síntese, que a) o magistrado deixou de observar o rito bifásico estabelecido na legislação; b) preencheu todos os requisitos legais para a instauração da fase judicial do processo; c) a eventual inexequibilidade do plano inicial não justifica a improcedência do pedido; d) a segunda fase do procedimento serve justamente para a revisão dos contratos e a fixação de um plano judicial compulsório; e e) houve violação aos princípios do crédito responsável e da preservação do mínimo existencial.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 17836455, 17836456 e 17836457, respectivamente, por Nu Financeira S/A, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; Banco do Brasil S/A e Banco Santander Brasil S/A, todos pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de março de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5009034-03.2024.8.08.0024

Apelante: Manoel Rodrigues Lima Neto

Apelados: Banco do Brasil SA, Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento, Picpay Servicos S.A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Manoel Rodrigues Lima Neto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de repactuação de dívidas em razão de superendividamento ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A e outros, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela apelada Nu Financeira S/A, argumentando que o apelante apenas repetiu os argumentos da inicial sem atacar os fundamentos específicos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, das razões recursais é possível extrair a insurgência do apelante contra o fundamento central do julgado de origem, qual seja, a impossibilidade de prosseguimento do feito em razão da inexequibilidade do plano de pagamento. O recorrente defende que a segunda fase do procedimento é obrigatória para que o juiz realize a revisão contratual e integre o plano judicial compulsório, o que demonstra o enfrentamento direto da decisão recorrida.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a instauração da fase judicial do processo por superendividamento, bem como a viabilidade do plano de pagamento apresentado pelo devedor perante as instituições financeiras credoras.

A controvérsia envolve a aplicação da Lei n. 14.181/2021, que introduziu o tratamento do superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro. O art. 54-A, § 1º, do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. O procedimento legal conta com uma etapa conciliatória e, em caso de insucesso, uma fase judicial residual para revisão dos contratos e repactuação compulsória, conforme os art. 104-A e 104-B do CDC.

Pois bem. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o procedimento de repactuação de dívida, a pedido do consumidor, sob o argumento de superendividamento, poderá ser deferido pelo magistrado que preside o feito, desde que aquele apresente proposta de plano de pagamento da dívida no prazo máximo de cinco anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, o que não foi observado pelo apelante.

No caso dos autos, apurou-se que as dívidas totalizam a quantia de R$ 148.298,88 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). O apelante percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 2.062,42 (dois mil, sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e propôs a limitação das parcelas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o que equivale a R$ 618,72 (seiscentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). Contudo, tal proposta implicaria um prazo de quitação de aproximadamente 239 meses, o que fere frontalmente o limite máximo de 60 meses, ou 5 anos, estabelecido pelo art. 104-B, § 4º, do CDC, o que inviabiliza a

instauração do processo de superendividamento.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR . REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR-DEVEDOR. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO NÃO OBSERVADO. ART . 104-A DO CDC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - O procedimento de repactuação de dívida, a pedido do consumidor-devedor, sob o argumento de superendividamento, poderá ser deferido pelo Magistrado que preside o feito, desde que o consumidor-devedor apresente proposta de plano de pagamento da dívida no prazo máximo de cinco anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, consoante dispõe o art . 104-A do CDC. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08210557120238205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

Válido ressaltar que, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, no presente caso, “
a real pretensão da parte autora não é de repactuação, mas a revisão dos contratos para, sem qualquer impugnação específica de cláusulas, tentar limitar o valor que pretende pagar pelos empréstimos contratados, o que acaba por violar a pacta sunt servanda e a própria autorização legislativa de repactuação de dívidas. Assim, frustrada a fase de conciliação e evidenciada, desde logo, a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, tal como disciplina o art. 104-B, § 4º, do CDC, nada justifica a instauração do processo de superendividamento, tendo em vista que, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso.”.

O recorrente não indicou de forma concreta quais cláusulas pactuadas seriam abusivas, limitando-se a tecer alegações genéricas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, sem esclarecer objetivamente os supostos excessos.

Denota-se que o plano apresentado reduz os valores devidos de forma genérica, sem a devida impugnação de cláusulas ou demonstração de abusividade, o que viola o princípio da força obrigatória dos contratos e a própria finalidade da autorização legislativa.

Há que se ressaltar que a Lei do Superendividamento não constitui um salvo-conduto para o perdão aleatório de dívidas ou para a prorrogação indefinida de obrigações, mas um mecanismo de superação de crise financeira que exige uma proposta concreta e exequível dentro dos marcos legais estabelecidos.

Assim, evidenciada a inviabilidade do plano que não respeita o prazo quinquenal nem garante o pagamento do valor principal corrigido, a manutenção da sentença de improcedência é medida correta.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.